Tribunal: TJMT
Processo: 1043657-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043657-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JANAINA MARAN 83271147272 - CNPJ: 34.152.195/0001-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVANTE), JANAINA MARAN - CPF: 832.711.472-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. 1043657-21.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JANAINA MARAN E BRUNO NOGUEIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB SICREDI.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ACESSO À JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR REGRA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

2.

Constatada a irregularidade, os recorrentes foram intimados para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, § 4o, permanecendo inertes no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro, pode ser mitigada com fundamento em princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça.

III. Razões de decidir

4.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impondo o CPC, art. 1.007, caput, a comprovação do recolhimento no ato de interposição, sob pena de deserção.

5.

O § 4o do mesmo dispositivo estabelece mecanismo de saneamento, autorizando o recolhimento em dobro após intimação específica, providência regularmente oportunizada no caso concreto.

6.

A inércia da parte, mesmo após advertência expressa, caracteriza descumprimento de ônus processual, legitimando a incidência do CPC, art. 932, III, que autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.

7.

A invocação de princípios constitucionais não afasta regra processual clara quando assegurada oportunidade concreta de regularização, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da coerência do sistema recursal.

8.

Não se configura negativa de acesso à jurisdição, mas mera exigência de observância de requisito formal legalmente previsto, cuja inobservância decorreu de conduta omissiva da própria parte.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência enseja deserção. 2. Intimada a parte para recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, § 4o, a inércia no prazo legal impõe o não conhecimento do recurso, não sendo possível afastar a regra por invocação genérica de princípios constitucionais.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1043657-21.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JANAINA MARAN E BRUNO NOGUEIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB SICREDI.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JANAINA MARAN e BRUNO NOGUEIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007 do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1043657-21.2025.8.11.0000, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro.

Consta da decisão agravada que, certificada a ausência de comprovação do preparo (Id. 334589867), foi concedido prazo para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação útil da parte recorrente (Id. 338459383), foi reconhecida a deserção e, por conseguinte, não conhecido o recurso.

No Agravo Interno, os recorrentes sustentam, em síntese, que a aplicação da deserção representou rigor formal excessivo, incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente porque o mérito do Agravo de Instrumento versaria sobre impenhorabilidade de valores destinados à subsistência familiar e ao tratamento oncológico da agravante JANAINA MARAN.

Apresentada contraminuta, pugna o agravado pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que houve regular intimação para recolhimento do preparo, não atendida pela parte, inexistindo qualquer vício procedimental.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão monocrática proferida pelo Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento.

A tempestividade também se mostra atendida, conforme indicado na peça recursal, inexistindo controvérsia a respeito.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, restrito à legalidade da decisão que reconheceu a deserção.

Conforme documentado nos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo.

Certificada a irregularidade, foi determinada a intimação dos agravantes para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, advertindo-se quanto às consequências da inércia.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o prazo transcorreu
in albis
, sem juntada de guia, comprovante de pagamento ou qualquer requerimento apto a justificar a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

A controvérsia, portanto, não reside na existência da intimação ou na fluência do prazo, mas na possibilidade de mitigação da penalidade de deserção à luz de princípios constitucionais e da situação fática narrada pelos recorrentes.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe, em interpretação literal e gramatical, que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção”.

O § 4o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de recolhimento em dobro quando não comprovado o preparo no ato da interposição, desde que intimada a parte para tanto.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador buscou equilibrar dois valores: de um lado, a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal; de outro, a primazia do julgamento de mérito, permitindo a regularização do vício em momento posterior.

No caso concreto, o mecanismo de saneamento foi devidamente acionado.

Houve intimação específica para recolhimento em dobro, com prazo definido e advertência expressa.

A inércia subsequente caracteriza descumprimento de ônus processual que incumbia exclusivamente aos recorrentes.

A aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, decorre de silogismo simples e juridicamente válido: se o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade; se, intimada, a parte não o recolhe no prazo legal; então o recurso é deserto e, por conseguinte, inadmissível.

Os recorrentes invocam a gravidade da situação de saúde da agravante, bem como a natureza alimentar dos valores discutidos no Agravo de Instrumento, sustentando que a deserção impediria a tutela de direitos fundamentais.

É inegável que a proteção à dignidade da pessoa humana, à saúde e ao mínimo existencial constitui vetor interpretativo relevante.

Todavia, tais princípios informam a análise do mérito da controvérsia executiva, não servindo, por si sós, para afastar pressuposto objetivo de admissibilidade recursal regularmente descumprido.

A interpretação teleológica do sistema processual não autoriza a completa desconsideração de regras expressas, sobretudo quando assegurada oportunidade concreta de regularização do vício.

Admitir solução diversa implicaria relativizar indefinidamente a eficácia das determinações judiciais e comprometer a segurança jurídica, valor igualmente tutelado pela Constituição.

Cumpre ressaltar que não se trata de negativa de acesso à jurisdição, mas de exigência de cumprimento de requisito formal previsto em lei, cuja inobservância decorreu de conduta omissiva da própria parte.

O devido processo legal, em sua dimensão formal, impõe tanto garantias ao jurisdicionado quanto deveres de cooperação e diligência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática aplicou corretamente os arts. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade, teratologia ou violação a princípios constitucionais que justifique sua reforma.

A fundamentação adotada mostra-se coerente, proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada acerca da deserção em caso de não recolhimento do preparo após regular intimação.

Em síntese, verificada a ausência de preparo, concedida oportunidade de recolhimento em dobro e constatada a inércia da parte, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Advirto as partes de que a interposição de novo recurso manifestamente inadmissível poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observadas as condicionantes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026